Tribunal: TJES
Processo: 5011210-27.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011210-27.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. DISCORDÂNCIA DA ATUAL DEFESA COM A ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS ANTERIORES. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “discordância do atual advogado constituído em relação à argumentação e à estratégia de defesa adotadas pelo patrono anterior não configura nulidade processual”(AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024)

3. No caso, não se vislumbra patente deficiência técnica na defesa apta a configurar nulidade processual, tratando-se tão somente de discordância da atual Defesa com a atuação do advogado/defensor que patrocinavam os interesses do revisionando, não viabilizando o manejo da ação revisional com base em tal fundamento.

4. Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009710-08.2021.8.08.0035, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, a existência de nulidade absoluta ocorrida na ação originária, decorrente da deficiência da defesa técnica que então patrocinava os interesses do revisionando, uma vez que não houve a apresentação de memoriais de forma adequada e nem a interposição de recurso.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de declarar a nulidade do feito desde a nomeação de defensor dativo.

Decisão de ID nº 9574578 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela improcedência do pedido revisional (ID nº 10037365).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009710-08.2021.8.08.0035, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, a existência de nulidade absoluta ocorrida na ação originária, decorrente da deficiência da defesa técnica que então patrocinava os interesses do revisionando, uma vez que não houve a apresentação de memoriais de forma adequada e nem a interposição de recurso.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de declarar a nulidade do feito desde a nomeação de defensor dativo.

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

No caso, a pretensão do revisionando de ver reconhecida a nulidade em decorrência da deficiência na defesa técnica se baseia no Enunciado de Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.

Não obstante, em detida análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de deficiência na defesa técnica a justificar o reconhecimento da nulidade apontada, vejamos:

Há que se destacar, inicialmente, que é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “
discordância do atual advogado constituído em relação à argumentação e à estratégia de defesa adotadas pelo patrono anterior não configura nulidade processual”
(AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024)

Nos autos originários, o revisionando declarou não possuir condições de arcar com um advogado, razão pela qual foi patrocinado pela Defensoria Pública, que, por sua vez, foi responsável pela apresentação de resposta à acusação, na qual requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, e apresentou argumentos condizentes para a defesa do acusado.

Posteriormente, a DPES apresentou alegações finais por memoriais, refutando integralmente a pretensão acusatória, postulando pela absolvição do acusado.

O acusado, ao ser intimado pessoalmente da sentença, afirmou que não deseja recorrer e a DPES, ao ser intimada, também exarou ciência da sentença e o Defensor responsável, dentro do âmbito de sua independência funcional garantida pelo art. 43, I, da Lei Complementar nº 80/1994, entendeu que não era o caso de interposição de recurso.

O fato de o acusado ter sido patrocinado por defensor dativo na audiência de instrução e julgamento, o qual não fez perguntas aos militares que participaram da abordagem do acusado, não pode ser considerado como ausência de defesa a ponto de declarar a nulidade do feito.

De outra banda, o revisionando não demonstra o prejuízo advindo da ausência de perguntas realizadas pelo advogado dativo nomeado, sobretudo se considerar que os militares disseram as mesmas coisas que foram ditas em sede policial.

Ademais, não cabe à Defesa alegar que a falta de interposição de recurso de apelação acarretou “enorme prejuízo”, já que deveria ter sido reconhecido a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado em favor do acusado, uma vez que este eg. Grupo das Câmaras Criminais Reunidas já teve a possibilidade de analisar o afastamento do tráfico privilegiado no caso originário em duas oportunidades, entendendo pela inexistência de ilegalidade, confira-se:

REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ. 2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2022, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022. Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL, 5011586-47.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/03/2024)

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo. 2. Orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). 3. No caso, o Magistrado Sentenciante entendeu por afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ante a existência de registros criminais em desfavor do revisionando, o que até então estava em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema. 4. A mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada. 5. Pedido revisional julgado improcedente. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL, 5015370-32.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 29/04/2024)

Nesse contexto, não se vislumbra patente deficiência técnica na defesa apta a configurar nulidade processual, tratando-se tão somente de discordância da atual Defesa com a atuação do advogado/defensor que patrocinavam os interesses do revisionando, não viabilizando o manejo da ação revisional com base em tal fundamento.

Não é outro o entendimento adotado por este eg. Grupo:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA ANTERIOR. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. PRECEDENTE. DISCORDÂNCIA DA ATUAL DEFESA COM AS TESES UTILIZADAS PELA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO DE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. PRECEDENTE DO STJ. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. A ação penal tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já que, tanto a Defensoria Pública Estadual, quanto os advogados constituídos pelo réu, participaram ativamente do feito, apresentando todas as peças defensivas, e recursos, que entendiam cabíveis, inexistindo comprovação de prejuízo, experimentado pelo réu, requisito exigido pela Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, para reconhecimento de nulidade. Precedente do STJ. 2.
A discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida, ou não, pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência, ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual.
3. O cabimento da revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda, é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Precedente do STJ. 4. Os pleitos deduzidos pelo peticionário, relativos à dosimetria, configuram tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância, pretensão incabível na via da revisão criminal. 5. Revisão criminal improcedente. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL, 5007743-74.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/05/2024)

Diante de todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.